Tribunal: TJMT
Processo: 1015999-85.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015999-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EDIOMAR RIZZI - CPF: 433.617.730-91 (AGRAVANTE), MARLON RIZZI - CPF: 051.159.181-02 (AGRAVANTE), DIONATAN RIZZI - CPF: 045.972.891-19 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (ADMINISTRADOR JUDICIAL), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTOR RURAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDAS POR COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. GARANTIA FIDUCIÁRIA. CRÉDITOS DE CARTÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO EXCLUSIVA À ATIVIDADE RURAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por integrantes de grupo empresarial rural em recuperação judicial contra sentença proferida em incidente de impugnação de crédito que julgou improcedente a pretensão de inclusão de créditos no quadro geral de credores, reconhecendo sua natureza extraconcursal.

2.
Créditos em discussão.
Os créditos impugnados compreendem: (i) três Cédulas de Crédito Bancário no valor total de R$ 200.625,37, garantidas por alienação fiduciária de colheitadeiras e caminhonete; e (ii) despesas de cartões de crédito no montante de R$ 287.412,24, distribuídas entre três cartões de titularidade dos recuperandos.

3.
Decisão recorrida.
A sentença fundamentou-se em dupla razão autônoma e suficiente: primeiro, por configurarem atos cooperativos típicos, nos termos do artigo 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005; secundariamente, por estarem garantidas por alienação fiduciária, hipótese expressamente prevista no artigo 49, §3º, da Lei de Recuperação Judicial. Quanto aos cartões de crédito, reconheceu ausência de comprovação de destinação exclusiva à atividade rural. Condenou os impugnantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) definir se os créditos representados pelas Cédulas de Crédito Bancário firmadas entre cooperativa de crédito e cooperados configuram atos cooperativos típicos, excluídos dos efeitos da recuperação judicial pelo artigo 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005, ou se constituem operações de mercado financeiro sujeitas ao regime concursal, bem como verificar a aplicabilidade da exclusão prevista no artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 em razão da garantia fiduciária; (ii) verificar se os créditos decorrentes de cartões de crédito atendem aos requisitos cumulativos do artigo 49, §6º, da Lei nº 11.101/2005, que exige comprovação de que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos contábeis; e (iii) examinar se a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em patamar percentual de dez por cento sobre o valor da causa observa os critérios legais ou se deveria ter sido arbitrada por equidade.

III. Razões de decidir

5. A Lei nº 14.112/2020 inseriu o §13 ao artigo 6º da Lei nº 11.101/2005, estabelecendo que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do artigo 79 da Lei nº 5.764/1971. Esse dispositivo consagra a proteção à relação mutualista e estatutária entre cooperativa e cooperado durante a crise empresarial, permitindo que eventuais ajustes ocorram no âmbito interno cooperativo.

6. O conceito de ato cooperativo está delineado no artigo 79 da Lei nº 5.764/1971, que estabelece serem atos cooperativos aqueles praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas, ou pelas cooperativas entre si quando associadas, para a consecução dos objetivos sociais. O parágrafo único do referido dispositivo preceitua que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.

7. Embora exista entendimento jurisprudencial no sentido de que operações financeiras com encargos superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil descaracterizariam o ato cooperativo, ensejando a aplicação do
distinguishing
em relação à regra geral do artigo 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005, tal circunstância não se verifica no presente caso. As taxas pactuadas nos contratos em análise situam-se em patamares notoriamente módicos e compatíveis com a lógica do crédito cooperativo orientado pelo princípio da mutualidade e do proveito comum.

8. A Cédula de Crédito Bancário B80731562-0 prevê juros de 4,6% ao ano (equivalente a 0,38% ao mês); a CCB B90732148-6 estipula 0,000012% ao ano (equivalente a 0,000001% ao mês); e a CCB C10731469-6 estabelece juros à taxa de 0,6344% ao mês (equivalente a 7,88% ao ano). Tais percentuais são evidentemente inferiores àqueles praticados pelo sistema bancário tradicional para operações similares de financiamento rural e agroindustrial, refletindo a essência mutualista do ato cooperativo.

9. A ausência de disparidade entre os encargos cobrados e a média de mercado cooperativo afasta a presunção de desvirtuamento dos princípios do cooperativismo consagrados na Lei nº 5.764/1971 e na Lei Complementar nº 130/2009. A concessão de empréstimo pela cooperativa de crédito ao cooperado configura-se como ato cooperativo típico, não perdendo essa natureza pelo simples fato de se tratar de operação financeira ou bancária.

10. Subsidiariamente, os créditos representados pelas Cédulas de Crédito Bancário encontram-se garantidos por alienação fiduciária de bens móveis (colheitadeiras e caminhonete), cuja titularidade fiduciária pertence à cooperativa credora até a quitação integral da dívida. O artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece expressamente que, tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais.

11. Quanto aos créditos decorrentes de cartões de crédito, o artigo 49, §6º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece requisitos cumulativos objetivos para sua submissão ao plano de recuperação judicial de produtor rural: primeiro, que os créditos decorram exclusivamente da atividade rural; segundo, que estejam devidamente discriminados nos documentos contábeis que instruíram o pedido recuperacional. O ônus de comprovar tais requisitos incumbe ao recuperando, por aplicação da regra geral do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

12. Os recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia. Não apresentaram qualquer documento hábil a comprovar que os valores foram aplicados em insumos, custeio, investimentos ou demais despesas inerentes à atividade rural, tampouco juntaram extratos bancários completos, faturas integrais ou comprovantes que permitissem identificar a destinação específica e exclusiva das operações à atividade empresarial rural.

13. A apresentação parcial e seletiva de uma única fatura, contendo lançamentos genéricos relacionados a estabelecimento denominado "CB AGRICOLA", não atende à exigência legal. A própria fatura apresentada contém despesas manifestamente estranhas à atividade rural, de natureza eminentemente pessoal, dentre as quais se destacam lançamentos relativos a parque aquático, clínica de vacinação, anuidade de cartão, juros de mora e multa por atraso, absolutamente incompatíveis com a alegada destinação exclusiva à atividade rural.

14. A presença de despesas pessoais na mesma fatura evidencia que os cartões de crédito eram utilizados para finalidades mistas, tanto pessoais quanto eventualmente empresariais, não se enquadrando na exigência do vocábulo "exclusivamente" empregado pelo legislador no artigo 49, §6º, da Lei nº 11.101/2005. A interpretação literal e restritiva do termo "exclusivamente" não constitui rigor excessivo, mas simples aplicação da vontade do legislador, que optou por estabelecer critérios objetivos e delimitados para a submissão de créditos à recuperação judicial de produtores rurais.

15. Ademais, os recorrentes sequer demonstraram que tais débitos estão discriminados na contabilidade que instruiu o pedido de recuperação judicial, requisito cumulativo expressamente exigido pelo artigo 49, §6º, da Lei nº 11.101/2005. Essa omissão, por si só, seria suficiente para manter a exclusão dos créditos.

16. No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema 1.076 dos recursos repetitivos no sentido de que a fixação por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Apenas se admite arbitramento por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

17. O valor atribuído à causa pelos próprios recorrentes alcança R$ 488.037,61, montante que corresponde exatamente aos créditos que pretendiam ver incluídos na recuperação judicial. Não se trata de valor irrisório ou muito baixo, tampouco o proveito econômico é inestimável. A sentença recorrida fixou os honorários no piso mínimo legal previsto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, qual seja, dez por cento, observando os critérios objetivos do dispositivo legal, inexistindo desproporcionalidade ou desvirtuamento a ser corrigido.

18. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido do cabimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no julgamento de impugnação de crédito em processo de recuperação judicial, haja vista a litigiosidade conferida ao incidente. No presente caso, houve efetiva litigiosidade, com produção de defesa técnica, juntada de documentos e elaboração de manifestações, configurando trabalho profissional que deve ser adequadamente remunerado.

IV. Dispositivo e tese

19. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Configuram atos cooperativos típicos, excluídos dos efeitos da recuperação judicial nos termos do artigo 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005, os créditos decorrentes de Cédulas de Crédito Bancário firmadas entre cooperativa de crédito e cooperados quando as taxas pactuadas situam-se em patamares módicos, compatíveis com a lógica do crédito cooperativo orientado pelos princípios da mutualidade e do proveito comum, sem denotação de finalidade lucrativa equiparável à atuação de instituição financeira tradicional. 2. Subsidiariamente, os créditos garantidos por alienação fiduciária de bens móveis ou imóveis não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais. 3. Em se tratando de produtor rural pessoa física ou jurídica, somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos contábeis que instruíram o pedido recuperacional, nos termos do artigo 49, §6º, da Lei nº 11.101/2005, incumbindo ao recuperando o ônus de comprovar tais requisitos cumulativos. 4. A utilização de cartões de crédito para despesas mistas, tanto pessoais quanto eventualmente empresariais, não atende à exigência do vocábulo 'exclusivamente' empregado pelo legislador no artigo 49, §6º, da Lei nº 11.101/2005, devendo permanecer excluídos da recuperação judicial os créditos cuja destinação à atividade rural não tenha sido adequadamente comprovada. 5. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa não é permitida quando o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, impondo-se a observância dos percentuais previstos no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, conforme orientação consolidada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §13, 49, §3º, e 49, §6º; Lei nº 5.764/1971, art. 79; Lei Complementar nº 130/2009, art. 2º; CPC, arts. 85, §2º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; TJ-MT, AI nº 1028465-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 07/10/2025; TJ-MT, AI nº 1026304-36.2023.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 10/04/2024; TJ-MT, AI nº 10246971720258110000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 24/09/2025; TJ-MT, AI nº 10344820320258110000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2026; STJ, REsp nº 1765555/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 23/04/2019.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDIOMAR RIZZI, MARLON RIZZI E DIONATAN RIZZI,
integrantes do denominado Grupo Rizzi, em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Impugnação de Crédito nº 1018369-60.2024.8.11.0015, ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT, que julgou improcedente o incidente de impugnação de crédito, mantendo a exclusão dos créditos da cooperativa agravada do quadro geral de credores da recuperação judicial nº 1004237-95.2024.8.11.0015, reconhecendo sua natureza extraconcursal. Ademais, condenou os ora agravantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Os agravantes sustentam, em suas razões recursais, que os créditos decorrentes da utilização dos cartões de crédito possuem natureza concursal, porquanto vinculados à atividade rural desenvolvida pelo Grupo Rizzi. Alegam que os valores foram empregados na aquisição de insumos e manutenção de maquinário agrícola, requerendo a reinclusão do montante no quadro geral de credores. Para fundamentar tal assertiva, apresentaram extrato de fatura demonstrando lançamentos relacionados a estabelecimento denominado "CB AGRICOLA", sustentando que isso comprovaria a destinação rural das despesas.

Quanto à questão dos honorários advocatícios, os agravantes insurgem-se contra a fixação em patamar percentual de dez por cento sobre o valor da causa, argumentando desproporcionalidade diante da natureza incidental da impugnação de crédito. Defendem que o arbitramento deveria observar o critério da equidade, sugerindo o montante de dois mil reais como adequado à remuneração do trabalho efetivamente desenvolvido pelos patronos da agravada. Sustentam que a impugnação de crédito constitui mero incidente processual, de natureza declaratória, regulado pela Lei de Recuperação Judicial e Falências, não se confundindo com ação de conhecimento autônoma, razão pela qual não se aplicaria o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, pugnam pela reforma da decisão agravada.

Ante a ausência de pretensão liminar, este Relator determinou a intimação da parte agravada e, após, manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (id. 361226854).

Em suas contrarrazões, a Cooperativa agravada pugna pelo integral desprovimento do recurso, sustentando a correção da sentença proferida, eis que apoiou-se em dupla fundamentação autônoma e suficiente para reconhecer a extraconcursalidade dos créditos representados pelas Cédulas de Crédito Bancário. Primeiramente, por se tratarem de atos cooperativos típicos, nos termos do artigo 6º, parágrafo 13, da Lei nº 11.101/2005, combinado com o artigo 79 da Lei nº 5.764/1971. Secundariamente, por estarem garantidas por alienação fiduciária, hipótese expressamente prevista no artigo 49, parágrafo 3º, da Lei de Recuperação Judicial.

A agravada destaca que as razões recursais sequer enfrentaram o fundamento relativo à garantia fiduciária, razão pela qual, ainda que se afastasse a configuração de ato cooperativo, subsistiria fundamento autônomo para manter a exclusão dos créditos da recuperação judicial.

Quanto aos créditos de cartões de crédito, a cooperativa agravada sustenta que os agravantes não se desincumbiram do ônus probatório estabelecido pelo artigo 49, parágrafo 6º, da Lei nº 11.101/2005, que exige comprovação de que os créditos decorram exclusivamente da atividade rural e estejam devidamente discriminados nos documentos contábeis. Argumenta que a simples apresentação de uma fatura parcial, contendo lançamentos mistos de natureza pessoal e empresarial, não atende à exigência legal do termo "exclusivamente" empregado pelo legislador. Aponta que a própria fatura apresentada pelos agravantes contém despesas manifestamente pessoais, como parque aquático, clínica de vacinação, anuidade de cartão, juros de mora e multa por atraso, incompatíveis com a atividade rural.

No tocante aos honorários advocatícios, defende a correção da fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa, refutando a aplicabilidade da fixação por equidade, eis que o valor atribuído à causa pelos próprios agravantes, de R$ 488.037,61 (quatrocentos e oitenta e oito mil, trinta e sete reais e sessenta e um centavos), não é irrisório, nem o proveito econômico inestimável, situação que não se enquadra nas hipóteses excepcionais do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça

manifestou-se pelo desprovimento do recurso, apontando que a alteração promovida pela Lei nº 14.112/2020 à Lei nº 11.101/2005 possui aplicação imediata aos processos em curso, especialmente às recuperações judiciais ajuizadas após sua vigência, como ocorre no caso dos autos. Destacou que os créditos decorrentes de operações realizadas entre cooperativas de crédito e seus associados configuram atos cooperativos típicos, nos termos do artigo 79 da Lei nº 5.764/1971, razão pela qual não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos moldes do parágrafo 13 do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005.

Quanto aos créditos de cartões de crédito, assentou que os agravantes não apresentaram qualquer documento hábil a comprovar que os valores foram aplicados em insumos, custeio, investimentos ou demais despesas inerentes à atividade rural, tampouco juntaram extratos bancários, faturas ou comprovantes que permitissem identificar a destinação específica das operações. Consignou que, diante da ausência de elementos probatórios demonstrando a vinculação dos valores ao exercício da atividade empresarial rural, tais débitos não se enquadram nas hipóteses do artigo 49, parágrafo 6º, da Lei de Recuperação Judicial.

Quanto à verba honorária, igualmente opinou pela manutenção da decisão, asseverando que a verba sucumbencial foi fixada em observância aos critérios previstos no artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, inexistindo manifesta desproporcionalidade apta a justificar o arbitramento por equidade, sobretudo diante da litigiosidade instaurada no incidente e da efetiva atuação profissional desenvolvida pelos patronos da agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os agravantes insurgem-se contra sentença que julgou improcedente a impugnação de crédito em sede de recuperação judicial, reconhecendo a natureza extraconcursal dos créditos titularizados pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT.

Eis o seu teor na parte que importa:

A pretensão do impugnante consiste na inclusão dos valores excluídos pela Administradora Judicial, correspondentes às operações de cartão de crédito e às Cédulas de Crédito Bancário garantidas por alienação fiduciária, sustentando que tais contratos não configuram atos cooperativos e que os recursos foram destinados à atividade rural, motivo pelo qual devem ser reconhecidos como créditos sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial, na classe quirografária, totalizando R$ 488.037,61.

Verifica-se que os créditos em discussão têm as seguintes origens:

a.

contratos de cartão de crédito:

• Visa Gold final 4142, conta n. 15.719-8, titular Ediomar Rizzi.

• Mastercard Black final 4116, conta n. 53.813-2, titular Marlon Rizzi.

• Visa Gold final 0121, conta n. 95.284-2, titular Dionatan Rizzi.

b.

Cédulas de Crédito Bancário, garantidas por alienação fiduciária:

• B80731562-0 – id. 163831113: datada de 22/10/2018, com vencimento em 15/08/2025, no valor de R$ 120.000,00;

• C10731469-6 – id. 163831115: datada de 01/11/2021, com vencimento em 30/10/2026, no valor de R$ 150.000,00;

• B90732148-6 – id. 163831114: datada de 02/01/2020, com vencimento em 30/08/2024, valor financiado R$ 172.400,00.

Quanto aos créditos oriundos dos cartões de crédito, verifica-se que os impugnantes não apresentaram qualquer documento hábil a comprovar que os valores foram aplicados em insumos, custeio, investimentos ou demais despesas inerentes à atividade rural. Tampouco foram juntados extratos bancários, faturas ou comprovantes que permitissem identificar a destinação específica das operações.

Diante da ausência de elementos probatórios que demonstrem a vinculação dos valores ao exercício da atividade empresarial rural, tais débitos não se enquadram nas hipóteses do art. 49, §6º, da Lei 11.101/05, o qual estabelece que:

“§ 6º Nas hipóteses de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 48 desta Lei, somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos a que se referem os citados parágrafos, ainda que não vencidos.”.

A propósito, a doutrina especializada é clara ao delimitar o alcance do dispositivo:

“
O dispositivo legal restringiu os créditos que serão submetidos ao procedimento de recuperação a apenas os créditos relacionados diretamente à atividade rural, vencidos ou vincendos, e desde que tenham sido contabilizados pelo devedor.”
(SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à lei de recuperação de empresa e falência – 6. ed. - São Paulo : Saraiva Jur, 2025. ePUB, p. 254)

“
Em caso de produtor rural empresário pessoa física, as obrigações não decorrentes da sua atividade não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial (LREF, art. 49, §6º). Assim, por exemplo, o financiamento para a compra de um imóvel para moradia na cidade ou para a aquisição de um veículo não utilizado na atividade rural não podem sofrer os efeitos modificativos do plano de recuperação
.” (SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. Recuperação de empresas e falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Almedina, 2023. p. 632)

Ademais, a interpretação desse dispositivo legal encontra respaldo na jurisprudência. Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - SENTENÇA CITRA PETITA - VÍCIO DE JULGAMENTO - ART. 492 DO CPC - ANÁLISE IMEDIATA PELO TRIBUNAL - ART. 1.013, § 3º, INCISO III, DO CPC - POSSIBILIDADE - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRODUTOR RURAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - REQUISITOS PARA SUBMISSÃO AO PLANO - ARTIGO 49, § 6º, DA LEI 11.101/05 - CRÉDITOS QUE DECORRAM EXCLUSIVAMENTE DA ATIVIDADE RURAL - INÉRCIA DOS RECUPERANDOS - CONDIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. - A sentença que não aprecia pedidos deduzidos na petição inicial incorre em vício citra petita, passível de reconhecimento de ofício, sendo de rigor a integração do julgado pelo Tribunal sempre que o processo estiver pronto para julgamento, ex vi do art. 1.013, § 3º, III, do CPC -
Nos termos do art . 49, § 6º, da Lei 11.101/05, em se tratando de produtor rural, ‘somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade’.
Assim, dívidas de natureza pessoal do produtor não se sujeitam à recuperação judicial, devendo ser excluídas do plano de soerguimento.”
(TJMG - AI 23389604120248130000, Relator.: Des. Adriano de Mesquita Carneiro, Julgamento: 07/05/2025, Câmaras Especializadas Cíveis. 21ª Câmara Cível Especializada, Publicação: 09/05/2025)

Dessa forma, os
valores oriundos das operações de cartão de crédito não se sujeitam aos efeitos da Recuperação Judicial
, devendo permanecer excluídos da recuperação judicial, conforme corretamente apontado pela Administradora Judicial e pelo Ministério Público.

No que se refere às Cédulas de Crédito Bancário, os recuperandos afirmam que tais instrumentos não configuram atos cooperativos, mas sim operações financeiras típicas de mercado. Ainda, sustentam que os contratos não se enquadram na exceção prevista no art. 6º, §13, da Lei 11.101/05.

A Lei n. 14.114/2020 acrescentou diversos dispositivos à Lei n n. 11.101/2005, dentre eles o §13, do artigo 6º, da LRF:

“§13.
Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial
os contratos e obrigações decorrentes dos
atos cooperativo
s praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica.”
– s.g.n

No tocante à aplicabilidade de tal disposição ao processo de recuperação judicial da parte requerida, incumbe verificar o conceito legal de ato cooperativo, previsto no artigo 79, da Lei n.º 5.764/71:

“Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único.
O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria
.”
– s.g.n

O ato cooperativo consiste, portanto, nas operações firmadas entre os cooperados junto às cooperativas, com o escopo de alcançar seus fins sociais. Assim, a contratação de operação de crédito em relação aos negócios jurídicos celebrados entre a autora e o requerido tem a natureza de ato cooperativo, posto que decorrem de negociação firmada entre cooperado e cooperativa.

Desta forma, não comporta guarida a alegação de que os créditos em comento não se cuidam de atos cooperativos, porquanto o fato de se tratar de operação financeira não retira a natureza do ato cooperativo em si. Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES –
COOPERATIVA DE CRÉDITO – OPERAÇÃO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO ROTATIVO E DE EMPRESTIMO FINANCEIRO AO COOPERADO – CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL
– CRÉDITO DERIVADO DE ATO COOPERATIVO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 6º, § 13, DA LEI Nº 11.101/2005 – RECURSO PROVIDO. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, ‘a alteração da Lei de Falência e Recuperação Judicial trazida pela Lei nº 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6º, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, assim não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial, (assim), relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71’ (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI nº 1004778-76.2024.8.11.0000, Rel. Desª. Marilsen Andrade Addario, julgado em 24/04/2024, publicado no DJE 26/04/2024).”
(
TJMT
- 1014796-59.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024) – s.g.n.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO –
Cooperativa de crédito
– Decisão judicial que acolheu o incidente, reconhecendo a extraconcursalidade de créditos decorrentes de atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados (LREF, art. 6º, § 1) – Alegação de que operações financeiras ou bancárias em condições normais de juros e prazos de mercado não caracterizam ‘atos cooperativos’ nos termos do parágrafo único, do art. 79, da Lei n. 5.764/71 – Descabimento – Atos cooperativos são aqueles praticados entre ‘as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais’ (art. 79, caput, Lei n. 5.764/71) – Não obstante as cooperativas de crédito constituam instituições financeiras, não se confundem com outras entidades do Sistema Financeiro Nacional –
Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado
– Parágrafo único, do art. 79, da Lei n. 5.764/71 que não exclui as operações de mercado do conceito de "ato cooperativo" – Inconstitucionalidade formal – Impertinância – Alegação de inconstitucionalidade que recai sobre excerto do texto legal que não tem aplicação no caso concreto – Decisão singular mantida – Agravo desprovido. Dispositivo: negam provimento ao recurso.”
(TJSP - AI: 2235693-61.2022.8.26.0000, Relator: Ricardo Negrão, Julgamento: 17/02/2023, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Publicação: 17/02/2023).

Vale destacar que a Administradora Judicial excluiu os referidos créditos da Recuperação Judicial não por considerá-los atos cooperativos, mas em razão de constarem garantidos por alienação fiduciária, hipótese expressamente prevista no art. 49, §3º, da Lei 11.101/05, que afasta a submissão desses créditos aos efeitos do processo recuperacional.

Dessa forma, ainda que se admitisse, em tese, a natureza de operação financeira (e não de ato cooperativo) das Cédulas de Crédito Bancário firmadas com a cooperativa, tais contratos permanecem fora do alcance da Recuperação Judicial em razão da garantia fiduciária incidente sobre bens móveis (colheitadeiras e caminhonete).

Por fim, verifica-se dos autos que o impugnado, ao apresentar sua manifestação, ampliou o objeto da controvérsia, requerendo a exclusão dos demais créditos mantidos pela Administradora Judicial, sob o argumento de que todos decorreriam de atos cooperativos.

Tal pretensão, contudo, não é cabível no âmbito do presente incidente, cujo objeto é estritamente delimitado pela impugnação apresentada pelos recuperandos, restrita às operações de cartão de crédito e às Cédulas de Crédito Bancário indicadas.

A impugnação de crédito possui natureza incidental e cognição limitada, não comportando formulação de pedido contraposto ou reconvenção, tampouco a ampliação da discussão para créditos diversos daqueles impugnados. Caso o credor pretendesse discutir outros créditos, deveria ter manejado impugnação própria, conforme dispõe o art. 13 da Lei 11.101/05, que determina a autuação individualizada de cada incidente e veda a apreciação conjunta de créditos distintos, veja-se:

“
Art. 13. A impugnação será dirigida ao juiz por meio de petição, instruída com os documentos que tiver o impugnante, o qual indicará as provas consideradas necessárias.

Parágrafo único.
Cada impugnação será autuada em separado
, com os documentos a ela relativos, mas terão uma só autuação as diversas impugnações versando sobre o mesmo crédito.”

Assim, considerando que o pedido formulado pelo impugnado extrapola os limites do presente incidente e não encontra amparo no procedimento previsto na Lei 11.101/05. A propósito:

“
Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Impugnação de Crédito. Decisão que acolheu o pedido, rejeitada a pretensão, das impugnadas/recuperandas, para que o impugnante seja obrigado a restituir o valor que teria recebido em excesso . Inconformismo das impugnadas/recuperandas. Não acolhimento. Embora de cognição exauriente, habilitações e impugnações de crédito só podem versar sobre os assuntos previstos sistematicamente no art. 8º, caput, da LREF (ausência do crédito, legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado) . Mesmo que se considerasse possível a reconvenção em impugnação de crédito – e não é, ponderando-se o que dispõe o art. 13, da LREF -, verifica-se, no caso, que não foi formulada na contestação (art. 343, do CPC). Ademais, o impugnante contrariou a alegada existência de crédito em favor das impugnadas, situação que requer o ajuizamento de ação própria . Decisão mantida. Recurso desprovido
.” (TJSP - Agravo de Instrumento: 23816927420248260000 São Paulo, Relator.: Grava Brazil, Julgamento: 16/04/2025, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 16/04/2025)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EMPRESA RECUPERANDA . PRELIMINAR REJEITADA. RECONVENÇÃO OFERTADA PELO CREDOR. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE . DECISÃO EM PARTE REFORMADA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 85, § 2º, DO CPC. 1-
[...]
4- Diante da natureza peculiar do incidente de impugnação de crédito, mostra-se inviável a oferta de reconvenção pela parte impugnada, cabendo a esta apenas contestar o pedido inicial, segundo expressamente prevê o art. 11 da Lei nº 11 .101/2005.
5 – [...]” (TJGO - Agravo de Instrumento: 51849237520238090024 Goiânia, Relator.: Des(a). Desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo, 4ª Câmara Cível, DJ de 16/10/2023

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente impugnação de crédito. Ainda, fica indeferido o pedido formulado pelo impugnado para exclusão dos demais créditos mantidos pela Administradora Judicial, por extrapolar os limites objetivos do presente incidente, conforme fundamentação supra.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

A controvérsia central envolve créditos de duas naturezas distintas. De um lado,
valores decorrentes de Cédulas de Crédito Bancário de números B80731562-0, C10731469-6 e B90732148-6, garantidas por alienação fiduciária,
que perfazem o montante de R$ 200.625,37 (duzentos mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos).
De outro, despesas oriundas de cartões de crédito,
nos valores de R$ 287.412,24 (duzentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e doze reais e vinte e quatro centavos), distribuídos entre três cartões: Visa Gold final 4142, conta número 15.719-8, de titularidade de Ediomar Rizzi; Mastercard Black final 4116, conta número 53.813-2, de titularidade de Marlon Rizzi; e Visa Gold final 0121, conta número 95.284-2, de titularidade de Dionatan Rizzi.

Delimitadas as questões recursais, passo à análise do mérito.

·

DA NATUREZA EXTRACONCURSAL DAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO

A primeira controvérsia diz respeito à natureza dos créditos representados pelas Cédulas de Crédito Bancário números B80731562-0, C10731469-6 e B90732148-6, firmadas entre os agravantes e a cooperativa agravada.

A decisão recorrida fundamentou-se em dupla razão de decidir, autônoma e suficiente cada uma delas, para reconhecer a extraconcursalidade desses créditos, quais sejam, por configurarem atos cooperativos típicos e, ainda, por estarem garantidos mediante alienação fiduciária.

Logo, o ponto central consiste em verificar

se, de fato,

os cr
é
ditos contratados junto
à
cooperativa,
à
luz das caracter
í
sticas pactuadas, devem ou n
ã
o ser considerados atos cooperativos t
í
picos, aptos a ensejar a exclus
ã
o prevista no art. 6
º
,
§
13, da Lei n
º
11.101/2005,

com a reda
çã
o conferida pela Lei 14.112/2020,

que assim disp
õ
e:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 13.

Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados
, na forma do

art. 79 da Lei n
º
5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, n
ã
o se aplicando a veda
çã
o contida no inciso II do art. 2
º
quando a sociedade operadora de plano de assist
ê
ncia
à
sa
ú
de for cooperativa m
é
dica.
”

A norma foi inserida em março de 2021 pela reforma da LRF. Antes dela, não havia menção explícita na lei de recuperação sobre atos cooperativos – o que gerava controvérsia jurisprudencial quanto à sujeição ou não desses créditos. A partir da vigência da Lei 14.112/20, porém, consolidou-se um comando legal claro no sentido da exclusão. Importante observar que a própria LRF, desde sua origem (art.

2
º
, II), j
á
vedava o uso da recupera
çã
o judicial por certos entes, incluindo as cooperativas de cr
é
dito.

No entanto, essa vedação inicial tratava apenas do polo ativo (empresa em recuperação), não do polo credor. O §13 do art. 6º complementou o quadro normativo cuidando especificamente do polo credor: protege as cooperativas (de crédito ou de outros ramos) na condição de credoras de empresas recuperandas, excluindo-as do âmbito do processo de recuperação.

O objetivo dessa exceção seria preservar a relação mutualista e estatutária entre cooperativa e cooperado durante a crise, permitindo que eventuais ajustes ocorram no âmbito interno cooperativo, em vez de submeter a cooperativa (e, indiretamente, todos os demais cooperados) aos riscos e reduções impostos em uma recuperação judicial.

As cooperativas são sociedades simples (art.

982,

par
á
grafo
ú
nico, CC) constitu
í
das por pessoas que

"reciprocamente se obrigam a contribuir

com bens ou servi
ç
os para o exerc
í
cio de uma atividade econ
ô
mica, de proveito comum, sem objetivo de lucro"

(art.

3
º
, Lei n.

5.764/71). Sua finalidade essencial
é
a execu
çã
o de atividade de interesse dos pr
ó
prios associados, raz
ã
o pela qual n
ã
o perseguem lucro, embora possam distribuir sobras l
í
quidas proporcionalmente ao trabalho desempenhado por cada integrante.

A exclusão dos atos cooperativos da recuperação judicial fundamenta-se na ideia de que a cooperativa e seus membros formam uma comunidade de interesses única. Havendo dificuldades financeiras de um cooperado, a solução deveria ser buscada

internamente
, de forma solidária, e não via intervenção do Poder Judiciário nivelando-os a credores comuns. Argumenta-se, ademais, que dentro de uma cooperativa todos os associados estão sujeitos a mecanismos de auxílio e repartição de resultados que podem absorver os impactos da inadimplência de alguns membros, mantendo igualdade de tratamento entre eles.

Essa ótica privilegia o princípio da cooperação (no sentido econômico-social) e a preservação do modelo cooperativo em face de uma recuperação judicial que, de outro modo, poderia desestruturar a cooperativa (por exemplo, impondo-lhe perdão de parte de créditos ou suspensão de cobranças e, assim, afetando seu caixa e, por conseguinte, todos os demais cooperados).

Contudo, a conclusão em questão não é pacífica.

Para compreender a celeuma em análise, é necessário consignar que o

ato cooperativo

é definido no art. 79 da Lei nº 5.764/1971 (Lei do Cooperativismo):

“Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas

cooperativas entre si quando associados,

para a consecução dos objetivos sociais.
”

Assim sendo, ato cooperativo seriam aqueles atos praticados entre a cooperativa e seus associados, entre estes e aquela, ou entre cooperativas associadas entre si, visando à consecução dos objetivos sociais da cooperativa.

A busca pela fixação do referido conceito impõe análise da criação da Lei que definiu e estatuiu a Política Nacional de Cooperativismo. No projeto de Lei que criou a legislação cooperativista, assim ficou evidenciado pelos Legisladores na exposição de motivos nº 45 de 1º de abril de 1971 – de lavra do Ministério da Agricultura
[1]
:

“Excelentíssimo Senhor Presidente da República

Temos a honra de submeter a Vossa Excelência o incluso projeto de Leu que "
define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das Sociedades Cooperativas e dá outras providências
".

[...]

Dadas as características "sui-generis" das cooperativas, que são sociedades civis, não sujeitas à falência e

sem objetivo de lucro divergindo seus atos da atividade puramente comercial, foi definido o "ato cooperativo", caracterizando perfeitamente as relações entre as entidades entre si e seus associados

[...]”. (Grifo nosso)

Evidente, portanto, que as Cooperativas, qualquer delas (crédito, agrícola etc.), em virtude do texto convertido em Lei não as distinguir, são sociedades civis, sem objetivo de lucro e que, essencialmente por isso,

as tornam distintas no mercado, uma vez que

n
ã
o realizam atividade puramente comercial, mas, sim, um ato cooperativo caracterizando/justificando perfeitamente a rela
çã
o privilegiada entre Cooperativa e Cooperado, que a Lei do Cooperativismo buscou proporcionar.

Noutro giro, é certo que o parágrafo único do art. 79 da Lei nº 5.764/1971 (Lei do Cooperativismo) estabelece:

“(...)

Parágrafo único. O ato cooperativo

não implica operação de mercado
, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.”

Nesse sentido, o contexto factual do art. 6º,

§
13
º

da Lei n
º

11.101/2005, inserido pela Lei n
º

14.112/2020 em conjunto com o par
á
grafo
ú
nico do art. 79 da Lei Cooperativista, t
ê
m gerado diverg
ê
ncias de entendimentos, em raz
ã
o das express
õ
es
“
para a consecução dos objetivos sociais
” e “
não implica operação de mercado
” inseridas no caput e parágrafo único do art. 79 (que sequer é mencionado no § 13º do art. 6º da

LRJF). Essa reda
çã
o permitiu a exist
ê
ncia do alcance do verbo

“implicar”
.

No julgamento do

AI 1028465-48.2025.8.11.0000, sob a Relatoria do eminente

Des. Sebasti
ã
o de Arruda Almeida, em

07/10/2025, esta C
â
mara por unanimidade decidiu pela

aplica
çã
o do
“
distinguishing
”
em rela
çã
o
à
regra geral do art. 6
º
,
§
13, da Lei n
º
11.101/2005, consoante ementa abaixo:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ALEGADOS ATOS COOPERATIVOS PRATICADOS POR COOPERATIVA DE CRÉDITO.

ART.

6
º
,
§
13
º
, E ART. 79 DA LEI N
º
11.101/2005. CR
É
DITO CONCURSAL VERSUS EXTRACONCURSALIDADE. REGRA GERAL E
“
DISTINGUISHING
”
. EMPR
É
STIMOS EM OPERA
ÇÃ
O DE MERCADO COM JUROS REMUNERAT
Ó
RIOS ACIMA DA PR
Ó
PRIA M
É
DIA DE INSTITUI
ÇÕ
ES FINANCEIRAS COMUNS DIVULGADA PELO BACEN. AUS
Ê
NCIA DE RETRIBUI
ÇÃ
O PESSOAL DIFERENCIADA AOS COOPERADOS PERANTE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS COMUNS. DENOTAÇÃO DE LUCRO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE RETORNO DAS SOBRAS AOS COOPERADOS RECUPERANDOS. AUSÊNCIA DE

MUTUALIDADE, PROVEITO COMUM, PARTICIPA
ÇÃ
O ECON
Ô
MICA E DE EFETIVA
ÇÃ
O DOS OBJETIVOS SOCIAIS. LEI N
º
5.764/71, LEI COMPLEMENTAR N
º
130/2009 E RESOLU
ÇÃ
O CMN N
º
5 .051/2022. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelos recuperandos contra decis
ã
o que, nos autos de impugna
çã
o de cr
é
dito, acolheu a tese da cooperativa agravada para reconhecer a natureza extraconcursal de contratos de Cédulas de Crédito à Exportação, Limites de Cheque Especial e Contratos de Cartão de Crédito, determinando a exclusão respectiva do quadro geral de credores.

II. QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O

2. Definir se os contratos firmados entre os recuperandos e a cooperativa agravada configuram efetivamente atos cooperativos, exclu
í
dos dos efeitos da recupera
çã
o judicial pelo art. 6
º
,
§
13, da Lei n
º
11.101/2005, ou se, pelas peculiaridades f
á
ticas e contratuais, constituem opera
çõ
es de mercado financeiro sujeitas ao regime concursal.

III. RAZ
Õ
ES DE DECIDIR

3. Constata-se que as taxas de juros remunerat
ó
rios nos contratos de CCB,

CPR

e CCE equivalem
à
s m
é
dias de mercado praticadas por institui
çõ
es financeiras comuns, enquanto em todos os contratos de cart
ã
o de cr
é
dito os encargos aplicados superaram de forma expressiva a taxa m
é
dia de mercado divulgada pelo BACEN, afastando a alegada retribui
çã
o diferenciada e mutualidade aos cooperados.

4.

Nos termos da Lei nº 5.764/1971 (arts

.

3
º
, 4
º
, VII e X, e 79) e da LC n
º
130/2009 (art. 2
º
), o ato cooperativo pressup
õ
e atividade econ
ô
mica de proveito comum, sem intuito de lucro, com participa
çã
o econ
ô
mica dos associados e retorno proporcional das sobras. No entanto, a cooperativa agravada, embora tenha praticado empr
é
stimos com encargos financeiros muito superiores
à
m
é
dia divulgada pelo BACEN para institui
çõ
es financeiras comuns
—
o que desconfigura o ato cooperativo e destoa dos princ
í
pios do cooperativismo —, não comprovou o alegado retorno de sobras, em afronta ao art. 373, I, do CPC. Tal contexto, somado à ausência de demonstração de efetiva mutualidade, participação econômica e efetivação do objetivo social, evidencia prática de atividade equiparável à de instituição financeira tradicional, afastando os elementos essenciais do ato cooperativo e impondo a aplicação do “distinguishing” em relação à regra geral do art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005.

5 .

Nessas circunst
â
ncias, deve-se reconhecer a natureza

concursal dos cr
é
ditos em debate, impondo sua sujei
çã
o ao processo recuperacional, em conformidade com o Plano de Recupera
çã
o j
á
homologado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a decis
ã
o agravada e julgar improcedente a impugna
çã
o de cr
é
dito apresentada pela cooperativa.

Tese de julgamento:

“A exclusão dos atos cooperativos dos efeitos da recuperação judicial, prevista no art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005, não se aplica automaticamente aos contratos celebrados por cooperativas de crédito quando ausentes os elementos essenciais da mutualidade, do proveito comum, da participação econômica dos associados e do retorno proporcional das sobras. Em hipóteses como a dos autos, em que os empréstimos apresentam encargos financeiros superiores à média de mercado divulgada pelo BACEN, sem retribuição diferenciada aos cooperados e com alegação genérica e não comprovada de retorno de sobras, os créditos assumem natureza concursal, devendo sujeitar-se ao plano de recuperação judicial já homologado”
.

Dispositivos relevantes citados: Lei n
º
11.101/2005, art. 6
º
,
§
13; Lei n
º
5.764/1971,

arts. 3
º
, 4
º
, VII e X, e 79; Lei Complementar n
º
130/2009, art. 2
º
; C
ó
digo de Processo Civil,

arts. 373, I, e 85,
§
2
º
; Resolu
çã
o CMN n
º
5.051/2022, art. 39.

Jurisprud
ê
ncia relevante citada: TJ-MT, AI n
º
1019961-24.2023.8 .11.0000, Rel. Sebasti
ã
o de Moraes Filho, j. 21/02/2024; TJ-MT, AI n
º
1008262-36 .2023.8.11.0000,

Rel

.

Jo
ã
o Ferreira Filho, j. 25/07/2023;

TJ-SP, AI n
º
2105754-28.2022.8 .26.0000, Rel. S
é
rgio Shimura, j. 23/05/2023.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10284654820258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/10/2025, Quinta C
â
mara de Direito Privado, Data de Publica
çã
o: 08/10/2025)

Ao analisar os autos de origem é possível verificar que a impugnação ao crédito foi instruída com 03 (três) títulos - Cédula de Crédito Bancário - CCB, cujas características são as seguintes:

A) Cédula de Crédito Bancário - B80731562-0

·

Credor:
Banco Cooperativo Sicredi S.A.

·

Finalidade do Crédito:
Alienação De 01 (Uma) Colheitadeira De Graos Marca John Deere, Modelo 9750 Ano 2009 Chassi 1cq9750ac90090340 Avaliado Em R$ 312.000,00 (Trezentos E

Doze Mil Reais). O Bem está Localizado Lote Rural 035, Denominado Fazenda Sao Pedro, No Assentamento Piratininga, Bairro Zona Rural, Cep: 78.896-000, Interior Do Municipio De Nova Ubirata - Mt.

·

Valor de Emissão:
R$ 120.000,00

·

Taxa de Juros:
Os juros são devidos à taxa de 4,600000 (QUATRO VÍRGULA SEIS DÉCIMOS POR CENTO) ao ano

·

Vencimento Final:
15/08/2025

B) Cédula de Crédito Bancário - B90732148-6

·

Credor:
SICREDI CELEIRO DO MT,

·

Valor de Emissão:
R$ 150.000,00

·

Taxa de Juros:
0 empréstimo esta sujeito a juros à taxa efetiva de 0,000012% (ZERO VIRGULA DOZE MILHONESIMOS POR CENTO ) ao ano (0,000001% ao mês), capitalizados mensalmente, calculados de acordo com a Tabela PRICE.

·

Encargos Moratório:
12,682516% ao ano

·

Vencimento Final:
30/08/2024

C) Cédula de Crédito Bancário C10731469-6

·

Credor:
SICREDI CELEIRO DO MT,

·

Valor de Emissão:
R$ 172.000,00

·

Taxa de Juros:
0,6344% a.m.

·

Juros de Inadimplemento
1,6344% a.m.

·

Vencimento Final:
30/10/2026

A análise das taxas pactuadas é, precisamente, o elemento diferenciador que impõe a distinção em relação ao precedente desta Câmara acima citado.

Com efeito, o precedente paradigmático desta Câmara — AI nº 1028465-48.2025.8.11.0000 — teve como circunstância fática determinante a constatação de que os encargos financeiros aplicados, sobretudo nos contratos de cartão de crédito, superavam
de forma expressiva
a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, evidenciando atuação equiparável à de instituição financeira tradicional e afastando qualquer benefício mutualista aos cooperados. Foi justamente essa disparidade entre os encargos praticados e a média de mercado que serviu de substrato fático para a aplicação do
distinguishing
e para o reconhecimento da natureza concursal dos créditos naquele feito.

No caso presente,
as circunstâncias fáticas revelam quadro substancialmente distinto. As taxas estipuladas nos contratos em análise
não são abusivas
, tampouco se aproximam daquelas ordinariamente praticadas pelas instituições bancárias comuns no mercado financeiro para operações de crédito rural e financiamento de maquinário agrícola
. Ao contrário, situam-se em patamares módicos, compatíveis com a lógica do crédito cooperativo orientado pelo princípio da mutualidade e do proveito comum, sem denotação de finalidade lucrativa que pudesse equiparar a atuação da agravada à de um banco tradicional.

No precedente firmado nesta Câmara (AI nº 1028465-48.2025.8.11.0000), a aplicação do
distinguishing
em relação à regra geral do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005 foi justificada por um conjunto convergente de circunstâncias: encargos superiores à média BACEN, ausência de retribuição diferenciada aos cooperados e alegação genérica e não comprovada de retorno de sobras. A soma desses fatores evidenciou atuação da cooperativa em moldes equiparáveis às instituições financeiras comuns, descaracterizando a essência mutualista do ato cooperativo.

No presente feito, contudo, o elemento central que sustentou aquele
distinguishing
— a abusividade das taxas em relação à média de mercado — não se verifica. As taxas dos três instrumentos são notoriamente inferiores àquelas praticadas pelo sistema bancário tradicional para operações similares de financiamento rural e agroindustrial, o que afasta, desde logo, a hipótese de equiparação da cooperativa agravada a uma instituição financeira comum com fins lucrativos.

Desse modo, o
distinguishing
que se impõe neste caso é o inverso: é precisamente a distinção fática em relação ao precedente paradigmático que conduz à aplicação da regra geral do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, e não ao seu afastamento. Aplicar ao presente caso o mesmo raciocínio adotado naquele precedente seria ignorar a diferença substancial entre os suportes fáticos, incorrendo na mesma aplicação mecânica de entendimento que este Colegiado sempre repudiou.

Nesse passo, as taxas pactuadas, longe de evidenciarem prática lucrativa equiparável à de banco comercial, situam-se em patamares que refletem a lógica cooperativa de acesso facilitado ao crédito, configurando exatamente o benefício mutualista que a Lei nº 5.764/1971 e a Lei Complementar nº 130/2009 buscam resguardar. A inexistência de disparidade entre os encargos cobrados e a média de mercado cooperativo afasta a presunção de desvirtuamento dos princípios do cooperativismo.

Nesse contexto,
a decisão de primeiro grau, ao reconhecer a natureza extraconcursal do crédito e determinar sua exclusão do quadro geral de credores, está em consonância com o art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005 e com o conceito de ato cooperativo delineado no art. 79 da Lei nº 5.764/1971
, não merecendo reforma.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO – PRETENSÃO DE EXCLUIR DO CONCURSO DE CREDORES O CRÉDITO DA COOPERATIVA FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – EMPRÉSTIMO AO COOPERADO QUE SE CONFIGURA ATO COOPERATIVO – CRÉDITO DE ATO COOPERATIVO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para o STJ, quando se trata de Cooperativa de Crédito a concessão de empréstimo ao cooperado se configura como “ato cooperativo. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026304-36.2023 .8.11.0000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO – ART. 6º, § 13, DA LEI Nº 11.101/2005 – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – EXCLUSÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do § 13 do art . 6º da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020, os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos praticados entre sociedades cooperativas e seus associados não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. Na hipótese, restou demonstrado que os créditos objeto da impugnação decorrem de operação financeira realizada no âmbito da atividade típica da cooperativa de crédito, cujo estatuto social revela que tais operações integram a consecução de seus objetivos sociais.
A despeito da natureza financeira da operação, o contrato entabulado entre cooperativa e cooperado configura ato cooperativo nos moldes do art. 79 da Lei nº 5.764/1971, não se caracterizando como operação de mercado. Dessa forma, impõe-se a manutenção da conclusão pela exclusão dos créditos da agravada do rol de credores sujeitos à recuperação judicial da parte devedora, por se tratar de crédito extraconcursal
. Recurso desprovido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10246971720258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)

No presente caso, como dito, os encargos pactuados entre as partes nos contratos em discussão situam-se evidentemente abaixo da média de mercado ao tempo da contratação, conforme se extrai das próprias Cédulas de Crédito Bancário: a CCB B80731562-0 prevê juros de 4,6% ao ano, equivalente a 0,38% ao mês; a CCB B90732148-6 estipula 0,000012% ao ano, equivalente a 0,000001% ao mês; e a CCB C10731469-6 estabelece 7,88% ao ano, equivalente a 0,63% ao mês. Tais percentuais refletem claramente a lógica cooperativa de acesso facilitado ao crédito, orientada pelos princípios da mutualidade e do proveito comum.

Ademais, conforme corretamente apontado pela agravada em suas contrarrazões, os créditos representados pelas Cédulas de Crédito Bancário encontram-se garantidos por alienação fiduciária de colheitadeiras e caminhonete, bens móveis cuja titularidade fiduciária pertence à cooperativa credora até a quitação integral da dívida. O artigo 49, parágrafo 3º, da Lei 11.101/2005 é expresso ao estabelecer que, tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais.

Portanto, a decisão agravada não merece qualquer reparo nesse ponto.

·

DOS CRÉDITOS DECORRENTES DE CARTÕES DE CRÉDITO

A segunda controvérsia diz respeito aos débitos oriundos dos cartões de crédito Visa Gold final 4142, Mastercard Black final 4116 e Visa Gold final 0121, no montante total de duzentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e doze reais e vinte e quatro centavos.

A Lei 14.112/2020, ao conferir ao produtor rural pessoa física ou jurídica o direito de requerer recuperação judicial, estabeleceu critérios objetivos e cumulativos para a submissão dos créditos ao plano de soerguimento. O artigo 49, parágrafo 6º, da Lei 11.101/2005 é categórico ao estabelecer que, em se tratando de produtor rural, somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos a que se referem os citados parágrafos, ainda que não vencidos.

A norma impõe, portanto, dois requisitos cumulativos: primeiro, que os créditos decorram exclusivamente da atividade rural; segundo, que estejam devidamente discriminados nos documentos contábeis que instruíram o pedido de recuperação judicial. O ônus de comprovar tais requisitos incumbe ao recuperando, por aplicação da regra geral do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos,
os agravantes não se desincumbiram desse ônus probatório. Conforme corretamente consignado na sentença recorrida, não foi apresentado qualquer documento hábil a comprovar que os valores foram aplicados em insumos, custeio, investimentos ou demais despesas inerentes à atividade rural.
Tampouco foram juntados extratos bancários completos, faturas integrais ou comprovantes que permitissem identificar a destinação específica e exclusiva das operações à atividade empresarial rural.

A tentativa de contornar essa ausência probatória mediante a juntada parcial e seletiva de uma única fatura, apontando lançamentos genéricos relacionados a estabelecimento denominado "CB AGRICOLA", não atende à exigência legal. A própria fatura apresentada pelos agravantes, conforme bem destacado pela agravada em suas contrarrazões, contém despesas manifestamente estranhas à atividade rural, de natureza eminentemente pessoal, dentre as quais se destacam: "CURUPY ACQUA PARQUE" (parque aquático), "AUTOTINTAS", "PAG*ClinicaDeVacina", "TECNOCENTER", além de "MULTA POR ATRASO", "IOF COMPLEMENTAR S/ SALDO ROTATIVO", "ANUIDADE DIFERENC 04/12 4116" e "JUROS DE MORA".

Tais lançamentos são absolutamente incompatíveis com a tese de que os cartões eram utilizados exclusivamente para custeio da atividade rural. A presença de despesas pessoais na mesma fatura evidencia que os cartões de crédito eram utilizados para finalidades mistas, tanto pessoais quanto eventualmente empresariais, não se enquadrando, portanto, na exigência do vocábulo "exclusivamente" empregado pelo legislador no artigo 49, parágrafo 6º, da Lei 11.101/2005.

A interpretação literal e restritiva do termo "exclusivamente" não constitui rigor excessivo, mas simples aplicação da vontade do legislador, que optou por estabelecer critérios objetivos e delimitados para a submissão de créditos à recuperação judicial de produtores rurais. A opção legislativa, expressa e taxativa, não pode ser relativizada pelo Poder Judiciário sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – EXCLUSÃO DE CRÉDITO DA RELAÇÃO DE CREDORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO – NOTA PROMISSÓRIA E CONFISSÃO DE DÍVIDA DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO COM A ATIVIDADE RURAL – ART. 49, § 6º, DA LEI Nº 11.101/2005 – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DO CREDOR – ART. 9º, INCISOS II E III, DA LEI Nº 11 .101/2005 – DECISÃO MANTIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. A realização de audiência de conciliação não constitui requisito obrigatório para o deslinde da impugnação de crédito quando ausente demonstração suficiente da existência e origem do crédito, especialmente quando a questão central envolve a própria existência e origem da obrigação, matéria que exige comprovação documental idônea, nos termos do art. 9º, incisos II e III, da Lei nº 11.101/2005 . A natureza coletiva do procedimento recuperacional impõe que a condução do processo observe os princípios da legalidade, da paridade e da transparência, sendo que a admissão de crédito sem a devida comprovação documental pode comprometer a integridade do quadro de credores e afetar diretamente os interesses de toda a coletividade de credores, especialmente no que tange às deliberações em Assembleia Geral. O art. 9º, inciso III, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que a habilitação de crédito deverá conter "os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas", tratando-se de ônus da parte interessada apresentar, desde logo, a documentação necessária à comprovação da origem, liquidez e exigibilidade do crédito . A simples apresentação de nota promissória e instrumento particular de confissão de dívida, desprovidos de elementos essenciais e desacompanhados de documentação que comprove a origem do crédito, não supre a exigência legal de comprovação da causa subjacente da obrigação para fins de habilitação em recuperação judicial.
Nos termos do art. 49, § 6º, da Lei nº 11.101/2005, em se tratando de produtor rural, somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos contábeis, ainda que não vencidos, sendo imprescindível a demonstração segura e inequívoca da vinculação do crédito à atividade empresarial rural . Não há cerceamento de defesa quando a eventual produção de prova pericial não supriria a fragilidade documental verificada, mormente porque não há o menor indicativo indiciário de que se trata de débito com origem na atividade rural exercida pelos devedores recuperandos. A ausência de elementos probatórios seguros o suficiente para demonstrar a vinculação dos valores ao exercício da atividade rural, aliada à falta de prova escrita suficientemente segura e idônea da avença, com indicação precisa e minudenciada da origem, da efetiva entrega de valores ou da existência de contratos de compra e venda ou mútuo relacionados à atividade rural, inviabiliza a habilitação do crédito no quadro geral de credores. Recurso desprovido. Decisão mantida
. TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10344820320258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/02/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2026)

Ademais, os agravantes sequer demonstraram que tais débitos estão discriminados na contabilidade que instruiu o pedido de recuperação judicial, requisito cumulativo expressamente exigido pelo artigo 49, parágrafo 6º, da Lei 11.101/2005. Essa omissão, por si só, seria suficiente para manter a exclusão dos créditos.

Acrescente-se que cartão de crédito é, por sua própria natureza, instrumento típico de consumo pessoal, utilizado para despesas variadas e mistas. A presunção, tanto contábil quanto fática, é de que se trata de instrumento pessoal do titular, e não de instrumento da atividade empresarial rural. A descaracterização dessa presunção exige prova robusta, individualizada e contábil, ônus do qual os agravantes não se desincumbiram nem na fase administrativa, nem em juízo, nem mesmo neste recurso.

Portanto, não demonstrada a vinculação exclusiva dos créditos de cartões de crédito à atividade rural, nem sua discriminação nos documentos contábeis, deve ser mantida a sentença que reconheceu sua natureza extraconcursal.

·

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A terceira e última controvérsia refere-se à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em dez por cento sobre o valor atualizado da causa.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

No presente caso, o valor atribuído à causa pelos próprios agravantes alcança R$ 488.037,61 (quatrocentos e oitenta e oito mil, trinta e sete reais e sessenta e um centavos), montante que corresponde exatamente aos créditos que pretendiam ver incluídos na recuperação judicial. Não se trata, evidentemente, de valor irrisório ou muito baixo. Tampouco o proveito econômico é inestimável, ao contrário, é perfeitamente determinado e elevado.

A sentença recorrida fixou os honorários no piso mínimo legal previsto no artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, qual seja, dez por cento, observando os critérios objetivos do dispositivo legal. Não há, portanto, qualquer desproporcionalidade ou desvirtuamento a ser corrigido.

A alegação de que a impugnação de crédito seria mero incidente processual, sem natureza condenatória, não afasta a aplicação dos percentuais legais. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido do cabimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no julgamento de impugnação de crédito em processo de recuperação judicial, haja vista a litigiosidade conferida ao incidente. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO . IMPROCEDÊNCIA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO. CABIMENTO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CPC/1973. NORMA VIGENTE. DATA DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ . 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia a ser dirimida no recurso especial reside em definir se o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, no julgamento de incidente de impugnação de crédito em processo de recuperação judicial, é irrisório, de forma a justificar a excepcional intervenção desta Corte para o seu redimensionamento . 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido do cabimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no julgamento de impugnação de crédito no processo de recuperação judicial, haja vista a litigiosidade conferida ao incidente. 4. O marco temporal para a aplicação do regramento jurídico acerca dos ônus sucumbenciais previsto no Código de Processo Civil de 2015 é a data da prolação da sentença ou, nos casos dos feitos de competência originária dos tribunais, do ato jurisdicional correspondente à sentença . Precedente da Corte Especial. 5. Proferida a decisão do sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, referida norma processual deve ser aplicada para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. 6 . A fixação da verba advocatícia pelo critério de equidade - a ser observado na hipótese - não está adstrita aos limites percentuais de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), podendo-se adotar como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, ou mesmo ser estabelecida em valor fixo. 7. O não acolhimento de pedido de impugnação de crédito formulado pelo credor no bojo do processo de recuperação judicial não tem o condão de exonerar a recuperanda do pagamento do débito. O incidente tem como único objetivo verificar se o crédito deve ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial . Não é possível concluir que o valor do crédito objeto da controvérsia corresponde exatamente ao proveito econômico do incidente, para fins sucumbenciais. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revisão do valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais enseja o revolvimento das circunstâncias fáticas e das peculiaridades do caso concreto, salvo nas hipóteses em que se revelar irrisório ou exorbitante, situações não existentes na espécie. 9 . Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp: 1765555 SP 2017/0203628-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2019 RT vol. 1008 p. 377)

Conforme salientado pela agravada em suas contrarrazões, no presente caso houve efetiva litigiosidade, com produção de defesa técnica, juntada de documentos e elaboração de manifestações, configurando trabalho profissional que deve ser adequadamente remunerado. O proveito econômico é plenamente identificável e expressivo, o valor da causa não é baixo, muito menos irrisório, e houve decisão de mérito com sucumbência integral dos impugnantes.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026